Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-61.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 15 DA LEI N. 10.826/2003. DESAVENÇA DE VIZINHANÇA POR SOM ALTO. DISPAROS REALIZADOS EM LOTE RESIDENCIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LEGÍTIMA DEFESA E LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA NÃO CONFIGURADAS. ARMA DE FOGO LICITAMENTE ADQUIRIDA E REGISTRADA. PERDIMENTO. PORTE LÍCITO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA O PERDIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, no padrão unitário mínimo, bem como pelo perdimento da arma de fogo.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão se referem a possibilidade de: (i) a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa real e putativa; e (ii) restituição da arma de fogo apreendida.
III – Razões de decidir:
3. O crime de disparo de arma de fogo é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, pois a lei se satisfaz com a simples atividade do agente na prática de uma ação que pressupõe perigosa, e o simples disparo com a arma, por si só, coloca em risco o bem da vida tutelado.
4. Ausentes provas nos autos de que o acusado se encontrava em situação de agressão injusta ou perigo iminente, mesmo que imaginários, que justificasse o referido disparo de arma de fogo, deve ser afastada a tese de legítima defesa putativa.
5. Tratando-se de arma de fogo de uso permitido, licitamente adquirida e regularmente registrada em nome do réu, não há autorização legal para o perdimento, uma vez que o art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal refere-se aos instrumentos do crime de procedência ilícita, sem prejuízo do poder público, caso entenda que o réu não possui a idoneidade necessária para manter a autorização de posse/porte de arma, adote as medidas extrajudiciais e judiciais para cassá-la. Precedente: REsp 1943071/RS.
IV – Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.